Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. BEM SUPOSTAMENTE NÃO DECLARADO PELO COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO RECONHECIDA.ACERVO CONHECIDO E NÃO DECLARADO PELA HERDEIRA INVENTARIANTE NA PARTILHA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU MA-FÉ NA OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. REQUISITO NÃO VERIFICADO. PENA POR SONEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SOBRE A MEAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da pena de sonegados exige prova de má-fé ou dolo na ocultação de bens que deveriam ser trazidos à colação, o que, via de regra, ocorre somente após a interpelação do herdeiro sobre a existência de bens sonegados.
2. Ainda conforme o entendimento do Tribunal da Cidadania, a colação possui como finalidade equalizar as legítimas dos herdeiros necessários, de modo que a pena de sonegados é inaplicável à meação pertencente ao cônjuge não herdeiro.
3. No caso, considerando que, embora sabendo da existência de outro bem partilhável, a herdeira inventariante não o arrolou no inventário nem adotou providências aptas a permitir sua partilha, não há que se falar em penalização por sonegação dolosa de bens (CC, art. 1.992), sobretudo, por se tratar de meação devida a companheiro supérstite não herdeiro que sequer participou do inventário nessa condição. Corroborando, quando finalmente interpelado na ação de sobrepartilha, ele não negou a existência do acervo ainda remanescente, requerendo sua partilha, a qual não ocorreu no primitivo procedimento em razão da ausência de reconhecimento da união estável que estabeleceu com a autora da herança, o que somente se deu recentemente.
4. Agravo de instrumento desprovido.